Tribunal: TJMT
Processo: 1045656-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045656-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (APELADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não merece prosperar a alegação de coisa julgada ou litispendência, pois as ações elencadas pela apelante, apesar de possuírem as mesmas partes, versam sobre causas de pedir diversas.

Considerando a inversão do ônus probatório, a parte requerida/apelante adimpliu o seu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois em sua contestação apresentou diversos relatórios demonstrando a regularidade da linha telefônica da autora.

Ainda que regido sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, prevista no Código de Defesa de Consumidor, diante da ausência de falha na prestação de serviço, não há que se falar em ato ilícito, motivo pelo qual também não existe indenização a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1045656-22.2021.8.11.0041 interposto por
VIVO S.A.
(requerida/apelante) em face de
CHERILYN KARINE FRITSCHE
(autora/apelada) após sentença proferida em “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos com pedido de concessão de tutela de urgência”.

Prolatada a sentença que consta no ID. 206818834 o juízo
a quo
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento, a título de danos morais, na quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento, bem como ratificou a tutela antecipada concedida, determinando o restabelecimento do serviço de internet, além de confirmar a aplicação da multa por descumprimento da liminar no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a trinta dias. Consequentemente, o magistrado ainda condenou a parte requerida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, a apelante requer no id. 206818844 (i) a reforma da sentença com a extinção do feito sem resolução do mérito, alegando a existência de litispendência e coisa julgada, elencando 07 (sete) ações supostamente idênticas, com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir (ii) no mérito, afirma que foi comprovada na contestação a regular prestação de serviço de internet durante o período em que a parte alega a falha, demonstrando que a linha telefônica estava ativa e sem qualquer empecilho a sua utilização; (iii) sustenta a inexistência de dano moral e a ausência de comprovação de prejuízos a ensejar indenização; (iv) por fim, requer a condenação da autora/apelada por litigância de má-fé com fundamento na distribuição de outras 07 (sete) ações idênticas, com mesma causa de pedir e pedido.

Contrarrazões no id. 206818850, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença na forma como prolatada, bem como a majoração dos honorários advocatícios, alegando que os documentos trazidos pela apelante são provas unilaterais, tratando-se de
prints
de tela do próprio sistema da operadora de telefonia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda originalmente de “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos com pedido de concessão de tutela de urgência” n. 1045656-22.2021.8.11.0041 proposta por CHERILYN KARINE FRITSCHE (autora/apelada) em desfavor de VIVO S.A. (requerida/apelante).

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento, a título de danos morais, na quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento, bem como ratificou a tutela antecipada concedida, determinando o restabelecimento do serviço de internet, além de confirmar a aplicação da multa por descumprimento da liminar no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a trinta dias. Consequentemente, o magistrado ainda condenou a parte requerida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Depreende-se da narrativa inicial que a autora/consumidora alega falha na prestação de serviço da operadora de telefonia, alegando que possui plano de internet contratado para a linha telefônica (65) 9.9974-7569, todavia se encontra com serviço de internet interrompido desde o dia 03/12/2021, falha que perdura por mais de 15 (quinze) dias, apesar de estar adimplente com os pagamentos das faturas.

De outro lado, a apelante requer a reforma da sentença com a extinção do feito sem resolução do mérito, alegando a existência de litispendência e coisa julgada, elencando 07 (sete) ações supostamente idênticas, com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.

No entanto, equivoca-se a recorrente, pois as ações elencadas em seu apelo não compreendem a mesma causa de pedir, não obstante possuírem as mesmas partes. Como exposto acima, a causa de pedir da presente demanda é a falha na prestação de serviço da operadora de telefonia em razão de suposta interrupção de fornecimento de internet
desde o dia 03/12/2021
, perdurando por mais de 15 (quinze) dias, diferentemente das outras demandas elencadas pela apelante. Vejamos.

1)

Processo 1000869-05.2021.8.11.0041 tem como objeto a interrupção da internet por 30 (trinta) dias a contar do dia
05/12/2020
;

2)

Processo 1011609-22.2021.8.11.0041 tem como objeto a interrupção da internet por 20 (vinte) dias a contar do dia
17/03/2021
;

3)

Processo 1036614-12.2022.8.11.0041 tem como objeto a interrupção da internet por 15 (quinze) dias a contar do dia
12/09/2022
;

4)

As outras demandas citadas são
anteriores ao ano de 2021
, não sendo possível se tratar de causa de pedir referente a suposta falha de prestação de serviço ocorrida em 2021.

Portanto,
não merece prosperar a alegação de coisa julgada ou litispendência, pois as ações elencadas pela apelante, apesar de possuírem as mesmas partes, versam sobre causas de pedir diversas
.

A apelante ainda afirma que foi comprovada na contestação a regular prestação de serviço de internet durante o período em que a parte alega a falha, demonstrando que a linha telefônica estava ativa e sem qualquer empecilho a sua utilização.

O cerne da controvérsia da demanda é verificar se houve falha na prestação de serviço e, em caso positivo, se tal vício é ensejador de obrigação de indenizar.

Importante destacar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva. Dessa forma, cabível a inversão do ônus probatório em benefício do consumidor, posto que hipossuficiente na relação jurídica e verossímil suas alegações.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório, a parte requerida/apelante adimpliu o seu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois em sua contestação apresentou diversos relatórios demonstrando a regularidade da linha telefônica da autora (id. 206818808).

Como se pode verificar nos relatórios, a linha telefônica (65) 9.9974-7569 não estava com o serviço de internet interrompido nos dias posteriores ao dia 03/12/2021, comprovando-se que até o dia 21/12/2021 (data posterior a exordial) havia pleno envio e recebimento de danos móveis de internet.

Assiste razão, portanto, à parte apelante ao indicar a inocorrência de falha na prestação de serviços e inexistência de danos morais, pois a parte autora, ainda que consumidora hipossuficiente,
não cumpriu seu dever de realizar prova mínima dos fatos que alega
.

Essa é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, a Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

(N.U 1000239-02.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Assim, compulsando as provas carreadas nos autos, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar minimamente a falha na prestação de serviços de telefonia, de outro lado, a operadora em sua contestação demonstrou que o serviço de internet estava regular do dia 03/12/2021 até o dia 21/12/2021 (data posterior a exordial), havendo transmissão de dados móveis de internet.

E sendo assim, ainda que regido sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, prevista no Código de Defesa de Consumidor, diante da ausência de falha na prestação de serviço, não há que se falar em ato ilícito, motivo pelo qual também não existe indenização a título de danos morais. Esse é o teor da norma do art. 14, § 3o, I, do CDC.

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
".

De modo diverso, indefiro o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé, uma vez que as sete demandas elencadas no recurso versam sobre causas de pedir diversas, além de algumas das ações possuírem sentença reconhecendo o direito autoral.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de piso para
indeferir integralmente
os pedidos da exordial, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto
.

Tatiane Colombo

= Juíza de Direito Convocada =

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024